Tribunal: CARF
Processo: 10880.689821/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.689821/2009-13
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.039 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. A mera apresentação de DCTF/DACON retificadoras,
desacompanhada de provas contábil-fiscal quanto ao valor retificado, não tem
o condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega
fato constitutivo do seu direito. Súmula CARF no 164.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689821/2009-13
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.039 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.689821/2009-13

Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 128/139), admitido parcialmente
pelo despacho de fls. 157/164 em relação à matéria “DA DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE
PARA COMPROVAR A ORIGEM DO CRÉDITO”, em face do Acórdão 3201-007.049 (fls.
112/118), de 30/07/2020, o qual foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A sua compensação com créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação da
compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar comprovada
através de documentação contábil e fiscal apta a este fim. O recurso foi admitido quanto
à possibilidade de análise de compensação somente após a retificação da DCTF.
Entende a recorrente que “trouxe aos autos documentos aptos à comprovação de
que não há que se falar em insuficiência do crédito pleiteado”, aduzindo o que segue:
35. Com relação ao montante de COFINS informado inicialmente na DCTF (R$
192.071,27), o débito de R$ 37.341,82 foi compensado por meio do PER/DCOMP no
20992.33780.090905.1.3.04-3300 e a parcela remanescente do débito foi recolhida por
meio de DARFs nos valores de R$ 19.457,31 (fl. 34) e R$ 139.257,66 (fl. 35).
36. Embora não se discorde que em um primeiro momento a DCTF original não tenha
sido retificada para que constasse o valor correto apurado no período de R$ 173.793,38,
essa providência foi adotada tão logo a Recorrente foi intimada do despacho decisório,
conforme comprova a DCTF retificadora apresentada em 07/12/2009 (fls. 36/40).
37. Diante disso, para que não restasse nenhuma dúvida sobre a regularidade do crédito
pleiteado, foram acostados aos autos o demonstrativo contábil das receitas apuradas em
abril de 2005 que contém a origem do montante recolhido de COFINS e o
demonstrativo de cálculo da contribuição
38. Ora, inexiste a mínima possibilidade de prevalecer o indeferimento da compensação
se está provado de maneira inequívoca que o montante apurado de COFINS se deu em
montante inferior àquele informado na DCTF original, o que inclusive implicou na
apresentação de DCTF retificadora.
39. Assim, comprovada a existência do crédito pleiteado, bem como demonstrada as
razões que ocasionaram a retificação da declaração, há que se homologar a
compensação ora em questão, no mínimo quanto ao montante atualizado do crédito que
totaliza R$ 19.872,52, haja vista que prevista em lei e amparada em provas materiais,
devendo ser atendido em homenagem à verdade material e ao princípio da moralidade
administrativa.
Seu apelo especial não foi admitido quanto ao pedido de nulidade da r. decisão.
A Fazenda, em contrarrazões (fls. 172/182), requer que seja negado provimento
ao recurso do contribuinte.
É o relatório.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.039 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.689821/2009-13

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
A questão controversa é se o contribuinte ao postular um suposto indébito
(recolhimento a maior da COFINS no mês de abril de 2005 e compensação com débito da mesma
contribuição relativa ao período 04/2006) demonstrou com provas suficientes a liquidez e certeza
do valor que entendia ser repetível.
A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração as declarações transmitidas pelo contribuinte à época do pedido de compensação,
tendo o contribuinte as retificado apenas após o despacho decisório.
Julgada improcedente sua manifestação de inconformidade (fls. 9/16), interpôs
recurso voluntário contra a decisão de piso informando que mesmo após a retificação de DCTF,
verificou ter cometido outro erro de apuração, pois a diferença declarada de R$ 17.043,34, na
verdade é de R$ 18.277.89.
Para demonstrar a certeza e liquidez do direito creditório invocado faz-se
necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração contábil-fiscal e
documentação hábil e idônea que a lastreie, pertinente ao tributo gerador do crédito alegado.
O que o recorrido assentou é que a apelante sequer trouxe aos autos o Razão
Contábil, bem como as notas fiscais que evidenciariam que foram aproveitados créditos oriundos
de impostos sobre serviços adquiridos/tomados de terceiros ou ainda receitas indevidas
computadas na base.
Tanto a decisão de piso como a recorrida entenderam que as provas acostadas pelo
contribuinte, demonstrativo de receitas e resumo de cálculos da COFINS, não seriam suficiente
para demonstrar a liquidez e certeza do indébito. O aresto afrontado consignou que para a
demonstração da certeza e liquidez do direito creditório invocado, far-se-ia necessário que as
alegações da recorrente fossem embasadas em escrituração contábil-fiscal e documentação hábil
e idônea que a lastreasse, pertinente ao tributo gerador do crédito alegado. E pontuou que a
recorrente sequer trouxe aos autos o Razão Contábil, bom como as notas fiscais a evidenciar o
suposto indébito. Arrematou o recorrido:
Na peça recursal a esta instância, limitou-se a empresa a articular o suso transcrito no
relatório, mais uma vez não acostando livros fiscais e notas, de modo a provar o por ela
articulado.
Ora, dúvida não há, e nossa jurisprudência é uníssona nesse ponto, que em se
tratando de pedido de compensação, na qual, a teor do art. 170 do CTN, os créditos devem ser
certos quanto à sua existência e líquidos quanto ao seu valor, todo ônus de provar o crédito é do
contribuinte que o alega.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.039 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.689821/2009-13

Fato é, portanto, que o contribuinte teve a seu dispor vários momentos processuais
para provar seu direito, do que não se desincumbiu.
Com relação às provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), dispõe:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [...].”
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei.”
Esse vem sendo o rumo trilhado por esta E. 3a Turma da CSRF. Veja-se a ementa
do aresto 9303-005.758, de 19/09/2017, de relatoria do Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PROVAS. MOMENTO DE APRECIAÇÃO.
Por força do que dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas do direito
creditório somente apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, devem
ser apreciadas pelas autoridades julgadoras, sob pena de prejuízo ao amplo direito de
defesa do contribuinte. Nos pedidos de restituição/ressarcimento o ônus de provar a
liquidez e certeza do crédito é do contribuinte, mas a apresentação das provas não
está limitada ao âmbito da fiscalização pelas unidades de origem da RFB e podem
ser complementadas com a apresentação da manifestação de inconformidade.
No mesmo rumo, de forma unânime, apontou o aresto 9303-009.420, de
17/09/2019, de minha relatoria, que restou ementado nos seguintes termos:
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação.
A mera apresentação de DCTF/DACON retificadoras, desacompanhada de provas
quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova, que
continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito.
Assim, não tendo o contribuinte juntado aos autos provas suficientes (contábil-
fiscal) a demonstrar a certeza e liquidez do postulado crédito, sem reparos à decisão recorrida.
Nesse sentido Súmula 164 do CARF, cujo enunciado dispõe:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.039 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.689821/2009-13

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso especial do contribuinte, nos termos em
que admitido, e nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital